Tribunal: STF
Processo: ADI 1410
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-29
Data de publicação: 1996-02-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO Nº 6.618-E, DE
05.12.95, DO GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
         Ato pelo qual restou suspenso, pelo prazo de 120 dias, o
pagamento de acréscimos pecuniários devidos aos servidores estaduais,
decorrentes de concessão de vantagens e benefícios funcionais.
         Relevância do fundamento segundo o qual falece competência
ao Chefe do Poder Executivo para expedir decreto destinado a paralisar
a eficácia de ato normativo hierarquicamente superior, como a lei.
          Medida cautelar deferida.